Tribunal: STF
Processo: HC 249053
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Prova pericial. Writ sucedâneo de recurso. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de A.R.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 945.685/MG (evento 3).



    O Juízo de primeiro grau indeferiu prova pericial particular requerida pela defesa do paciente, denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) (evento 2, fls. 404).



    No presente writ, a Defesa alega que “não se trata de interposição de habeas corpus e recurso próprio de forma concomitante ou contemporânea, questionando a revogação da perícia”. Argumenta que a perícia é a única prova que pode favorecer o paciente. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal na origem. No mérito, pugna seja determinada a realização da perícia, conforme deferido inicialmente pelo juízo de origem.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 3):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. PERÍCIA. NULIDADE AFASTADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. JURISDIÇÃO NÃO ESGOTADA NA ORIGEM. PACIENTE EM LIBERDADE. INADMISSIBILIDADE DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Esta ação constitucional foi impetrada sem que a origem haja esgotado sua jurisdição, uma vez que a ora atacada decisão interlocutória, que revogou perícia particular antes deferida, ainda será objeto de julgamento definitivo na sentença e poderá ser questionada na apelação e em seus respectivos recursos. Como se tudo isso não bastasse, o paciente está em liberdade. 



    2. Não é raro que este Superior Tribunal processe habeas corpus e recurso especial com identidade de objeto e de parte e contra o mesmo ato judicial, estratégia de defesa que contraria a sistemática de recursos e provoca indesejada sobrecarga ao Judiciário. Logo, qualquer pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto ao pleito seria precoce, além de implicar a subversão da essência do remédio heroico e o alargamento inconstitucional de sua competência para julgamento. Dessa forma, mostra-se indevido o desvirtuamento do sistema recursal.



    Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de recurso:



     “O caso dos autos não constitui hipótese excepcional de cabimento do habeas corpus. Isso porque a origem ainda não esgotou sua jurisdição, uma vez que a ora atacada decisão interlocutória, que revogou perícia particular antes deferida, ainda será objeto de julgamento definitivo na sentença e poderá ser questionada na apelação e em seus respectivos recursos. Como se tudo isso não bastasse, o paciente está em liberdade.  Não é raro que este Superior Tribunal processe habeas corpus e recurso especial com identidade de objeto e de parte e contra o mesmo ato judicial, estratégia de defesa que contraria a sistemática de recursos e provoca indesejada sobrecarga ao Judiciário. 



    Logo, qualquer pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto a este pleito seria precoce, além de implicar a subversão da essência do remédio heroico e o alargamento inconstitucional de sua competência para julgamento. 



    Dessarte, mostra-se indevido o desvirtuamento do sistema recursal.”



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Em consequência, verifico que o acórdão impugnado não apreciou as questões postas nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente